Tribunal: TJMT
Processo: 1005841-30.2024.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005841-30.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SUELEN PRATES SALES - CPF: 993.421.461-04 (APELANTE), BRENDA PRATES SOARES CRESTANI - CPF: 040.084.111-86 (ADVOGADO), ECOPOWER AUTOMACAO RESIDENCIAL E ENERGIA RENOVAVEL LTDA - ME - CNPJ: 18.269.815/0001-36 (APELADO), ARANY MARIA SCARPELLINI PRIOLLI L APICCIRELLA - CPF: 303.032.428-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. SISTEMA FOTOVOLTAICO. DEFEITO NO INVERSOR. INOPERÂNCIA DO SISTEMA POR CINCO MESES. DANOS MATERIAIS RECONHECIDOS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta p
ela autora
co
ntra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa ré ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes das diferenças nas contas de consumo de energia elétrica durante o período em que o sistema fotovoltaico não funcionou corretamente, mas rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

2. A apelante sustenta que a sentença incorreu em equívoco ao afastar a indenização por danos morais, argumentando que permaneceu cinco meses sem usufruir do sistema fotovoltaico, o que extrapolaria a esfera de simples descumprimento contratual, invocando a teoria do desvio produtivo do consumidor.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão cinge-se à análise da ocorrência ou não de danos morais indenizáveis decorrentes do defeito apresentado no inversor do sistema fotovoltaico adquirido pela apelante junto à empresa apelada.

III. Razões de decidir

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se como relação de consumo, submetendo-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

5. Restou incontroverso nos autos que a apelante adquiriu um sistema fotovoltaico junto à empresa apelada, o qual apresentou defeito no inversor, impedindo a geração de energia por aproximadamente cinco meses, ocasionando à consumidora despesas adicionais com o pagamento de faturas de energia elétrica.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o mero inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral indenizável, exigindo-se a demonstração de situação excepcional que ultrapasse o mero dissabor cotidiano.

7. Embora a apelante tenha experimentado transtornos decorrentes do defeito apresentado no sistema fotovoltaico, tais circunstâncias não ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento inerente às relações contratuais, considerando que a empresa apelada, ao tomar conhecimento do problema, enviou técnico à residência da consumidora, constatou a necessidade de substituição do inversor e providenciou o reparo em prazo razoável (40 dias após a solicitação).

8. A teoria do desvio produtivo do consumidor, embora reconhecida pela jurisprudência pátria, não se aplica automaticamente a qualquer situação de atendimento insatisfatório, demandando a comprovação de que o
consumidor despendeu tempo excessivo e energia para a solução de problema criado exclusivamente pelo fornecedor, em circunstâncias que extrapolem a razoabilidade.

9. No caso em apreço, não se vislumbra situação excepcional que caracterize o desvio produtivo do consumidor a ponto de ensejar reparação por danos morais, considerando que a substituição do inversor dependia do envio de nova peça pelo fabricante, tendo a empresa prestadora do serviço atendido à solicitação da consumidora dentro de prazo razoável.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O defeito em sistema fotovoltaico que impede a geração de energia, embora configure falha na prestação do serviço e enseje reparação por danos materiais, não caracteriza, por si só, dano moral indenizável, quando ausente situação excepcional que ultrapasse o mero dissabor cotidiano. 2. A teoria do desvio produtivo do consumidor não se aplica automaticamente a qualquer situação de atendimento insatisfatório, exigindo-se a comprovação de que o consumidor despendeu tempo excessivo para solucionar problema criado pelo fornecedor, em circunstâncias que extrapolem a razoabilidade."
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1005841-30.2024.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:

SUELEN PRATES SALES

APELADO:

ECOPOWER AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL E ENERGIA RENOVAVEL LTDA - ME

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
R
ecurso de Apelação Cível interposto p
or

SUELEN PRATES SALES
contra a sentença proferida na
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada
por

ECOPOWER AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL E ENERGIA RENOVAVEL LTDA - ME
,
a qual
julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a empresa ré ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes das diferenças nas contas de consumo de energia elétrica da parte autora no período em que o sistema de captação de energia solar não funcionou corretamente (de setembro de 2023 até a data da efetiva substituição do inversor - 06/12/2023), ressalvadas as taxas públicas de responsabilidade do titular da conta, tais como a taxa de contribuição para iluminação pública
,

acrescida de juros de 1% ao mês, a contar da citação, e correção monetária (INPC/IBGE), a partir do efetivo desembolso, os quais deverão ser apurados em liquidação de sentença por arbitramento
, conforme
ID
322595944
.

Por fim, em face da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de
4
0%
para
a
autor
a
e
6
0%
para a requerida
. Quanto aos honorários advocatícios, fixou em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
(nos percentuais de 40% e 60%)
, sendo que a cota parte da autora fica suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese,
que a sentença incorreu em equívoco ao afastar a indenização por danos morais sob o fundamento de que se trataria de mero inadimplemento contratual
, uma vez que,
permaneceu cinco meses sem usufruir do sistema
fotovoltaico, o que extrapolaria em muito a esfera de simples descumprimento contratual.

Aleg
a
que
o juízo
a quo
não apreciou adequadamente as provas documentais anexadas aos autos, em especial as conversas de WhatsApp e prints colacionados à inicial, que comprovariam as diversas tentativas administrativas da apelante para solucionar o problema, sem qualquer resposta eficaz da apelada.

Invoc
a
a teoria do desvio produtivo do consumidor, reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, argumentando que a negligência da empresa obrigou a consumidora a desperdiçar tempo e energia para resolver um problema criado pelo fornecedor.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, condenando a apelada ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se a condenação em danos materiais já reconhecida.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
do recurso

(
ID
322595949
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1005841-30.2024.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:

SUELEN PRATES SALES

APELADO:

ECOPOWER AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL E ENERGIA RENOVAVEL LTDA - ME

V O T O

Extrai-se da petição inicial que a autora SUELEN PRATES SALES firmou contrato com a empresa ECOPOWER EFICIÊNCIA ENERGÉTICA LTDA, ora requerida, em 27/01/2022, adquirindo sistema fotovoltaico com potência operacional de 6,1
kWp
, pelo valor de R$ 27.000,00, pago à vista, visando atender duas unidades consumidoras identificadas junto à distribuidora de energia elétrica Energisa pelos códigos nº 6268357-36 e 6375596-63.

Afirmou que os equipamentos foram instalados no mês de janeiro de 2022 e, inicialmente, apresentaram-se eficientes, gerando a eletricidade esperada e reduzindo significativamente as despesas com a compra de energia da distribuidora.

Relatou que, a partir de setembro de 2023, o sistema da usina fotovoltaica começou a apresentar problemas, não injetando energia na rede (0 kWh) nos meses de setembro, outubro e novembro de 2023, e apenas 208 kWh no mês de dezembro do mesmo ano.

Aduziu que, ao constatar o problema, entrou em contato com a empresa ré, tendo um técnico comparecido à sua residência em 01/11/2023, ocasião em que verificou que o inversor da placa fotovoltaica estava travado e necessitava ser substituído. A troca do equipamento ocorreu apenas no início de dezembro de 2023, quando o sistema voltou a injetar eletricidade na rede, surtindo efeito na fatura referente ao mês de fevereiro de 2024.

Defendeu que, em razão do defeito no sistema fotovoltaico, suportou faturas de energia elétrica com valores elevados, totalizando mais de R$ 5.700,00 durante o período em que o sistema permaneceu inoperante. Narrou, também, que a negligência da empresa
obrigou-a
a desperdiçar tempo e energia para resolver um problema criado pelo fornecedor, caracterizando o desvio produtivo do consumidor.

Após várias tentativas de resolução administrativa, sem êxito, a autora ajuizou a presente ação, requerendo a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais correspondentes às diferenças nas contas de energia elétrica durante o período de inoperância do sistema, bem como por danos morais em valor a ser arbitrado pelo juízo.

Ao apreciar o feito,
o
magistrad
o
singular
Dr.
Luiz
Antonio

Sari

julgou
parcialmente
pr
ocedente

a ação
, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte
autora
.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da ocorrência ou não de danos morais indenizáveis decorrentes do defeito apresentado no inversor do sistema fotovoltaico adquirido pela apelante junto à empresa apelada.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes
caracteriza-se
como relação de consumo, submetendo-se, portanto, às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme bem reconhecido pelo magistrado de primeiro grau.

O artigo 14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa.

No caso em apreço, restou incontroverso nos autos que a apelante adquiriu um sistema fotovoltaico junto à empresa apelada, o qual apresentou defeito no inversor, impedindo a geração de energia por aproximadamente cinco meses (setembro/2023 a janeiro/2024), ocasionando à consumidora despesas adicionais com o pagamento de faturas de energia elétrica.

O magistrado de primeiro grau, reconhecendo a falha na prestação do serviço, condenou a empresa apelada ao pagamento de indenização por danos materiais correspondentes às diferenças nas contas de consumo de energia elétrica da apelante durante o período em que o sistema permaneceu inoperante.

Contudo, no tocante aos danos morais, objeto do presente recurso, o juízo
a quo
entendeu pela sua não configuração, por considerar que não restou comprovado o efetivo dano sofrido pela parte autora.

Após análise dos autos, verifica-se que a sentença não merece reparos neste ponto.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o mero inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral indenizável, exigindo-se, para tanto, a demonstração de situação excepcional que ultrapasse o mero dissabor cotidiano.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE INTERNET. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, soberano nos elementos probatórios dos autos, consignou expressamente que não houve comprovação de que a frustração decorrente do inadimplemento contratual atingiu direito da personalidade a ponto de configurar dano anímico no recorrente.

2. "A alteração das conclusões do Tribunal a quo sobre a falta de comprovação do dano moral individual a ser indenizado e da inexistência de dano moral in
re

ipsa
envolve reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ".

(
AgRg
no REsp 1553470/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe02/02/2016) 3. "A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que "a responsabilidade objetiva da concessionária prestadora do serviço de telefonia, por si só, não enseja a obrigação de indenizar, sendo necessário, além da ilicitude da conduta, que desta exsurja, como efeito, o dano" (REsp n. 944.308/PR, Relator o Ministro
Luis
Felipe Salomão,
DJe
19/03/2012). Portanto, não há que se falar em dano moral in
re

ipsa
na hipótese. (STJ,
AgRg
no
AREsp
676.563/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,
DJe
de 06/06/2016).

4. Agravo interno não provido.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.208.493/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023,
DJe
de 15/6/2023)

No caso em análise, embora a apelante tenha experimentado transtornos decorrentes do defeito apresentado no sistema fotovoltaico, tais circunstâncias não ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento inerente às relações contratuais.

A apelante alega que permaneceu cinco meses sem usufruir do sistema fotovoltaico, o que extrapolaria a esfera de simples descumprimento contratual. Contudo, conforme se extrai dos autos, a empresa apelada, ao tomar conhecimento do problema, enviou um técnico à
residência da consumidora (01/11/2023), o qual constatou a necessidade de substituição do inversor.

Consoante mensagem da empresa apelada juntada aos autos (ID 322595947), a solicitação de manutenção foi feita pela consumidora em 27/10/2023, tendo sido constatada
"a necessidade de solicitar ao fabricante um novo inversor através da garantia, desta forma foi necessário aguardar o envio do produto".
A ordem de serviço foi finalizada em 06/12/2023, ou seja, aproximadamente 40 dias após a solicitação.

Importante ressaltar que, conforme consta na própria mensagem, "o CDC garante o prazo de 30 dias para solucionarmos o problema do cliente, podendo este prazo ser prorrogado por até 180 dias". Ademais, a empresa esclareceu que "conforme consta em contrato, o fabricante é o responsável pela garantia dos produtos, sendo, portanto, a WEG", atuando a apelada apenas como intermediária.

Assim, embora tenha ocorrido demora na solução do problema, tal circunstância não configura, por si só, situação excepcional apta a gerar dano moral indenizável, mormente considerando que a substituição do inversor dependia do envio de nova peça pelo fabricante.

Quanto à alegação de aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, cumpre destacar que, embora reconhecida pela jurisprudência pátria, sua aplicação não ocorre de forma automática em qualquer situação de atendimento insatisfatório.

O Superior Tribunal de Justiça, ao reconhecer a referida teoria, estabeleceu que o dano moral em virtude do desvio produtivo caracteriza-se quando o consumidor precisa desperdiçar o seu tempo e desviar suas competências de uma atividade necessária ou por ele preferida para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado e de natureza irrecuperável (REsp 1.737.412/SE).

No caso em apreço, não se vislumbra situação excepcional que caracterize o desvio produtivo do consumidor a ponto de ensejar reparação por danos morais. A apelante limitou-se a alegar genericamente que despendeu tempo e energia para solucionar o problema, sem demonstrar de forma concreta que tal situação tenha ultrapassado os limites da razoabilidade ou causado abalo significativo à sua esfera extrapatrimonial.

Ademais, conforme já mencionado, a empresa apelada atendeu à solicitação da consumidora, enviando técnico para verificação do problema e providenciando a substituição do inversor junto ao fabricante, dentro de prazo razoável, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Nesse contexto, não se vislumbra situação excepcional que ultrapasse o mero dissabor cotidiano, capaz de ensejar reparação por danos morais.

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - - AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO - ÔNUS DO AUTOR - IMPROCEDÊNCIA. - Compete ao autor o ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito. Não restando comprovado a ocorrência do dano não há que se falar em indenização por danos morais. Para que se possa falar em indenização por dano moral, é preciso que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu sentimento de dignidade, se sujeitando a dor, humilhação, constrangimentos, isto é, tenha os seus sentimentos violados. A dor moral, que decorre da ofensa aos direitos da personalidade, apesar de ser deveras subjetiva, deve ser diferenciada do mero aborrecimento, a qual todos estamos sujeitos e que pode acarretar, no máximo, a reparação por danos materiais, sob pena de ampliarmos
excessivamente a abrangência do dano moral, a ponto de desmerecermos o instituto do valor e da atenção devidos. No caso dos autos não restou comprovado que a apelada tenha agido de forma a causar qualquer dano a imagem do autor.”
(TJ-MG - AC: 10024123447526002 MG, Relator.: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data de Publicação: 03/09/2020)

Portanto, considerando que a apelante não logrou êxito em comprovar situação excepcional que ultrapasse o mero dissabor cotidiano, capaz de ensejar reparação por danos morais, impõe-se a manutenção da sentença que rejeitou tal pedido.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025